Tribunal: TCU
Processo: 015.637/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, que trata de utilização indevida de recursos recebidos a título de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, originária da conversão de denúncia, determinada pelo item 9.2 do Acórdão 7385/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Min. Raimundo Carreiro, nos autos do TC Processo 036.717/2019-3 , com vistas à apuração do exato valor do débito e dos responsáveis pelo dano ao erário decorrente da utilização irregular, com desvio de finalidade, de recursos federais dos precatórios do Fundef transferidos ao Município de São Sebastião/AL, ocasião em que foi autorizada também, conforme subitem 9.2.1 da mesma decisão, a citação da municipalidade e do Prefeito José Pacheco Filho., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara/Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Pacheco Filho e Município de São Sebastião/AL, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com base no art. 12, §1o, da Lei 8.443/1992, fixar novo e improrrogável prazo para que o Município de São Sebastião/AL efetue o recolhimento das dívidas abaixo especificadas à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de São Sebastião/AL, atualizadas monetariamente, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 1/7/2019 48.436,19 2/8/2019 31.020,00 2/8/2019 12.820,53 2/8/2019 35.877,50 2/8/2019 32.664,00 2/8/2019 1.200,00 2/8/2019 500,00 5/8/2019 500,00 6/8/2019 142.634,00 6/8/2019 371.968,45 6/8/2019 267.788,48 6/8/2019 370.715,34 6/8/2019 365.515,42 6/8/2019 364.241,12 6/8/2019 95.273,83 6/8/2019 360.734,17 6/8/2019 12.815,05 6/8/2019 29.909,75 6/8/2019 4.992,00 6/8/2019 72.662,70 6/8/2019 2.605,00 6/8/2019 1.965,00 6/8/2019 1.402,50 6/8/2019 2.932,50 6/8/2019 1.900,00 6/8/2019 1.765,00 6/8/2019 302.978,65 6/8/2019 981.942,96 1/10/2019 2.574,06 1/10/2019 1.460,00 15/10/2019 11.541,20 15/10/2019 51.486,55 16/10/2019 1.065,00 11/11/2019 4.710,00 11/11/2019 38.366,30 22/11/2019 34.848,30 27/11/2019 6.667,50 16/12/2019 27.612,70 16/12/2019 38.366,30 17/12/2019 1.492,10 17/12/2019 10.385,00 6/2/2020 10.932,00 6/2/2020 850,00 27/2/2020 36.154,00 27/2/2020 37.934,20 4/3/2020 25.507,00 3/4/2020 13.043,00 3/4/2020 6.433,00 9/4/2020 28.602,50 14/4/2020 55.118,70 12/5/2020 837,50 21/5/2020 107.822,14 4/6/2020 9.301,50 9.3. dar ciência ao Município de São Sebastião/AL de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis José Pacheco Filho e Município de São Sebastião/AL, para ciência.